Tribunal: TJDFT
Processo: 0710098-50.2018.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710098-50.2018.8.07.0018 RECORRENTE: ALVARO DONIZETE DE OLIVEIRA REZENDE RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO O tema que ensejou o sobrestamento do recurso especial diz respeito às controvérsias: 1) se para provar a eficácia ou ineficácia do EPI (Equipamento de Proteção Individual) para a neutralização dos agentes nocivos à saúde e integridade física do trabalhador, para fins de reconhecimento de tempo especial, basta o que consta no PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário) ou se a comprovação pode ser por outros meios probatórios e, nessa última circunstância, se a prova pericial é obrigatória; 2) se é possível impor rito judicial instrutório rígido e abstrato para apuração da ineficácia do EPI, como fixado pelo Tribunal de origem, ou se o rito deve ser orientado conforme os elementos de cada contexto e os mecanismos processuais disponíveis na legislação adjetiva; 3) se a Corte Regional ampliou o tema delimitado na admissão do IRDR e, se positivo, se é legalmente praticável a ampliação; 4) se é cabível fixar de forma vinculativa, em julgamento de casos repetitivos, rol taxativo de situações de ineficácia do EPI e, sendo factível, examinar a viabilidade jurídica de cada hipótese considerada pelo Tribunal de origem (enquadramento por categoria profissional, ruído, agentes biológicos, agentes cancerígenos e periculosidade); 5) se é admissível inverter, inclusive genericamente, o ônus da prova para que o INSS demonstre ausência de dúvida sobre a eficácia do EPI atestada no PPP (REsp 1.828.606/RS – Tema 1.090). Todavia, em 4/4/2023, o Ministro Herman Benjamin não conheceu do recurso especial afetado, o que ensejou o cancelamento do Tema 1.090. Por essa razão, revogo a decisão de ID 40073803 e passo ao juízo de admissibilidade do recurso especial de ID 39560631. I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR. PRINCÍPIO. DIALETICIDADE. AUSÊNCIA. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. FUNDAMENTOS. SENTENÇA. MÉRITO. ABONO. PERMANÊNCIA. EQUIPAMENTOS. PROTEÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. 1. O Relator tem o dever de não conhecer da apelação que deixe de impugnar especificamente os fundamentos da sentença. 2. O uso eficaz de Equipamentos de Proteção Coletiva (EPCs) e Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) impede a aposentadoria especial por exposição a agentes nocivos e, consequentemente, o pagamento do abono de permanência. 3. Apelação não conhecida. Remessa necessária provida. O recorrente aponta violação aos artigos 9o, 10 e 341, todos do Código de Processo Civil, ao argumento de que a eficácia dos equipamentos de proteção por ele utilizados não foi matéria de defesa do recorrido, motivo pelo qual a turma julgadora não poderia reformar a sentença monocrática sob o fundamento de ausência de comprovação do exercício de atividade especial. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular, e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não especial merece ser admitido. Isso porque, em sede de embargos de declaração, o órgão julgador consignou: A defesa sustentou, desde a contestação, que os requisitos legais não estavam presentes. O Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) foi juntado somente após a réplica. Não havia como abordar o tema na contestação. Os embargados defenderam a ausência de prova ainda no Juízo de Primeiro Grau (id 33663307, 33663297, f. 5, 33663472, f. 14-16). A alegação de que não se debateu a eficácia dos equipamentos de proteção anteriormente não corresponde ao que ocorreu no processo. A produção probatória concentrou-se sobre o preenchimento dos requisitos legais, o que envolve o tema. O Juiz de Primeiro Grau deixou claro esse ponto. Exigiu que os documentos legais fossem anexados. O embargante mencionou a dificuldade em obter os documentos. Não se tratou de decisão surpresa (id 33663302). A prova estava presente desde que o Juízo de Primeiro Grau determinou a juntada. O embargante, inclusive, questionou a conclusão de eficácia dos equipamentos (id 33663472, f. 14-16, 33663481, f. 4). A alegação de que que inexiste prova quanto à eficácia dos equipamentos de proteção oferecidos é de mérito. O Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) atesta que eram eficazes. Cabia ao embargante desconstituir o laudo apresentado. O ônus da prova recai sobre as partes. Logo, rever tais conclusões demandaria, necessariamente, o reexame do acervo probatório, o que é vedado em razão do óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Além disso, a decisão colegiada está em perfeita sintonia com o entendimento da Corte Superior. A propósito, confira-se: PREVIDENCIÁRIO. EXPOSIÇÃO A AGENTES NOCIVOS. ÔNUS DA PROVA. SEGURADO. PRESUNÇÃO EM FAVOR DO PARTICULAR. IMPOSSIBILIDADE. EPI EFICAZ. ESPECIALIDADE. AFASTAMENTO. 1. Inaplicável a Súmula 7 do STJ se, levando em consideração os pressupostos fáticos expostos na própria decisão recorrida, a conclusão jurídica deveria ser outra. 2. No caso, não havia necessidade de rever as provas dos autos, pois considerando o quadro fático-probatório apresentado nas considerações do acórdão da origem, verifica-se que o tratamento jurídico dado ao caso foi de encontro à orientação do STJ e do STF sobre o tema. 3. Hipótese em que, para a Corte Regional, "se não for possível saber se se cuidam de óleos 'tratados' ou 'refinados' e, ainda, livres de hidrocarbonetos policíclicos aromáticos, deve ser observada a especialidade, em aplicação do entendimento do STF no ARE n° 664.335, quando fala que, em caso de dúvida, deverá ser resolvido em prol do segurado", sem considerar, porém, que a norma do art. 57, § 4o, da Lei n. 8.213/1991 estabelece que o ônus de comprovar a especialidade da atividade é do segurado, e não da autarquia. 4. Se não há prova da exposição a agente evidentemente nocivo, a conclusão não pode ser presumir, em favor do segurado, a especialidade da atividade, mas o contrário, por expressa determinação legal. 5. Mesmo que assim não fosse, a decisão impugnada reconhece a especialidade da atividade, por exposição a agentes químicos, "ainda que tenha havido o uso de EPIs ou EPCs considerados eficazes", contrariando a tese jurídica extraída do Tema 555 do STF, segundo a qual "o direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo à sua saúde, de modo que, se o EPI for realmente capaz de neutralizar a nocividade não haverá respaldo constitucional à aposentadoria especial". 6. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.959.076/MG, relator Ministro Gurgel de Faria, DJe de 27/10/2023). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.144.107/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 1/12/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019